Tribunal: STF
Processo: ARE 1558859
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA: DESCABIMENTO: APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.040, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO NA INSTÂNCIA INFERIOR DO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE: APLICAÇÃO DO ART. 927, III C/C ART. 988, IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.(eDOC 33, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 149; e 195, I, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o critério legal para definição da base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei 8.212/91, refere-se ao caráter salarial ou remuneratório. 



    Sustenta-se a legitimidade da incidência das contribuições ao RAT/SAT e ao “Sistema S”, tão somente, sobre as verbas de caráter remuneratório pagas aos funcionários, excluindo-se da base de cálculo os valores de natureza compensatória e indenizatória pagos pela empresa. 



    Argumenta-se, assim, o não recolhimento das contribuições previstas na Lei 8.212/91, bem como as demais contribuições sociais gerais destinadas a terceiros, sobre os valores pagos de seus empregados por uso de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica/plano de saúde, a título de coparticipação, tendo em vista não possuírem natureza remuneratória.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que a controvérsia dos autos refere-se à incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre os valores pagos a título de vale- transporte, vale-alimentação e assistência médica/plano de saúde.



    Com efeito, o critério a ser utilizado para se auferir se essa verba deve ser incluída na base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros, salário educação e ao RAT/SAT é a sua natureza indenizatória/remuneratória, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    Nesses termos, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.095.542 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 100.7651 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30.8.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo entende ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que nega provimento” (RE 944.020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016) 



    Cabe destacar que, no julgamento do RE-RG 565.160 (tema 20), acerca do alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, este Tribunal assentou a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91. Nesse contexto, assentou que deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os "ganhos habituais do empregado", excluindo-se as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais).



    Entretanto, remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 



    Com efeito, a tese fixada por esta Corte não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, inviável por meio do recurso extraordinário, em razão da inexistência de status constitucional da matéria.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no entendimento firmado no Tema 1.174 no âmbito dos recursos repetitivos, conforme se observa do seguinte trecho:



    “No caso de haver suspensão do processo, no primeiro ou segundo graus, por força da afetação da matéria controvertida ao julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos, como é o caso (Tema 1.174 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), o certo é que, publicado o acórdão paradigma pelo STJ, o processo retoma imediatamente o seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, tal como está prescrito, clarissimamente, no artigo 1.040, caput e inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Assim, é de ser rejeitado o pedido de que o processo permaneça suspenso até o trânsito em julgado dos acórdãos paradigma do Tema 1.174-STJ. 



    Quanto ao mérito da causa, são inócuas as alegações do agravante, tendentes a afastar o precedente estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.174, mormente porque, tal como prescreve o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os tribunais inferiores estão vinculados aos acórdãos proferidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, e, caso não procedam, estão sujeitos a reclamação (CPC, art. 988, IV), que determinará então a observância do precedente do tribunal superior”. (eDOC 33, p. 1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: ARE 1.541.600, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; e ARE 1.558.886, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18.7.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente